Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Coerentes as declarações da vítima e das testemunhas quanto à participação de mais de um indivíduo no roubo, ainda que somente um tenha sido identificado, correta a majoração da pena intermediária pela causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

2. Constatada uma causa de aumento no crime de roubo e aumentada a pena intermediária no patamar mínimo previsto em lei (um terço), não há que se falar em redução do acréscimo na pena pela revogação de outra causa de aumento.

3. Presente a reincidência, correta a fixação de regime prisional mais gravoso.

4. Apelação conhecida e desprovida.